Tribunal: TJSP
Processo: 1026569-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Ação regressiva por sub-rogação de ressarcimento de danos. Prestação de serviços. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada

Ementa:
Ação regressiva por sub-rogação de ressarcimento de danos. Prestação de serviços. Seguradora que pede reembolso da indenização paga à segurada pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de energia. Ausência de prova dos fatos alegados. Não preservação dos bens supostamente danificados. Perícia técnica impossibilitada. Não demonstrado o nexo de causalidade. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos iniciais, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta redução para dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Recurso parcialmente provido.